Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001860-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Dr(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DR(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 998.179.261-68 (PACIENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 920.647.011-68 (VÍTIMA), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, visando ao trancamento da ação penal sob o argumento de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, em razão da alegada fragilidade probatória e inexistência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do
habeas corpus
para análise de pedido de trancamento da ação penal quando as teses defensivas não foram previamente submetidas ao juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se estão presentes, de plano, hipóteses excepcionais que autorizem o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de trancamento da ação penal funda-se em alegações que se confundem com o mérito da causa e demandam análise probatória, não tendo sido previamente apreciadas pelo juízo de origem, o que caracteriza supressão de instância.

4.

A defesa ainda não apresentou resposta à acusação, momento processual adequado para suscitar preliminares como inépcia da denúncia e ausência de justa causa, inexistindo ato concreto do juízo singular apto a configurar constrangimento ilegal.

5.

A competência do tribunal para julgamento de
habeas corpus
pressupõe a existência de ato coator emanado de autoridade sujeita à sua jurisdição, o que não se verifica quando as teses não foram submetidas à apreciação prévia do juiz natural.

6.

O trancamento da ação penal por
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios de autoria ou materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1.

Não se conhece de
habeas corpus
quando o pedido de trancamento da ação penal e as teses de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa não foram previamente submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta, o que não ocorre quando a análise demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 396-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC no 201.335/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21.10.2025; TJMT, HC no 1033788-34.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 29.10.2025; TJMT, HC no 1039646-46.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Wellington Pereira dos Santos em favor de
DENILSON DE SOUZA ALVES DOS SANTOS
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 1013385-44.2023.8.11.0055.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado em 12 de dezembro de 2025 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), fato ocorrido em 8 de novembro de 2013, ou seja, há mais de doze anos, tendo como vítima Mauro Pereira da Silva.

Aduz que a denúncia foi recebida, dando início à persecução penal, mas sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que a imputação se baseia exclusivamente em conjecturas e em depoimentos indiretos, decorrentes de desavença pretérita entre o paciente e a vítima, ocorrida anos antes do fato delituoso. Alega que não há, nos autos do inquérito policial, qualquer elemento concreto de autoria, tais como reconhecimento pessoal, prova pericial ou testemunha ocular que vincule o paciente à cena do crime.

Assevera, ainda, que a investigação policial incorreu em equívocos ao embasar suas conclusões em premissas equivocadas acerca da situação prisional do investigado e que a denúncia, ao imputar a autoria com fundamento exclusivo na existência de um suposto motivo (vingança), acaba por consagrar responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal no 1013385-44.2023.8.11.0055 até o julgamento de mérito do presente writ e, ao final, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida (Id. 341876869) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 342415931).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
não conhecimento
da ordem (Id. 342839382), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário
:
Habeas Corpus – homicídio qualificado – Art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal -

pleito de trancamento de Ação Penal – não conhecimento
–
Supressão de instância - Pedidos não formulado perante o Juízo de Primeiro Grau – análise por esse Tribunal que violaria o duplo grau de jurisdição –
Pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o paciente responde à Ação Penal n. 1013385-44.2023.8.11.0055, pela suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 2013 – ou seja, há mais de uma década. A denúncia foi oferecida e recebida em dezembro de 2025, imputando-lhe a autoria dos disparos que resultaram na morte de Mauro Pereira da Silva.

Cumpre salientar que a pretensão defensiva de trancamento da ação penal fundamenta-se na alegação de fragilidade probatória e ausência de indícios suficientes de autoria, matérias que se confundem com o próprio mérito da causa e que ainda não foram objeto de análise aprofundada pelo Juízo de origem.

Como se verifica dos autos, o feito encontra-se em fase embrionária, tendo havido apenas o recebimento da denúncia, sem que a defesa tenha sequer apresentado a Resposta à Acusação – peça processual adequada para suscitar preliminares, como a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, perante o juiz natural da causa –, conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 342415931).

Desse modo, após detido exame dos autos e em conformidade com o parecer ministerial, constata-se que a pretensão deduzida não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, o que impede a análise da tese por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) O pedido de trancamento do inquérito não foi previamente submetido ao Juízo de primeiro grau, o que configura supressão de instância e impede o conhecimento do habeas corpus por este Tribunal. A jurisprudência do STJ e do TJMT veda a concessão de habeas corpus per saltum, ressalvando-se apenas os casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.(...) Não se admite o conhecimento originário de habeas corpus por este Tribunal quando as teses não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (...)”.
(N.U 1033788-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) PRELIMINAR DE OFÍCIO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO. (...) ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. (...) 4. A competência dos Tribunais para o julgamento de habeas corpus vincula-se à existência de ato coator emanado de autoridade sujeita à sua jurisdição direta. As teses de ausência de justa causa e excesso de prazo não foram submetidas à apreciação do d. juízo a quo, o que impede o seu conhecimento direto por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)”.

(N.U 1039646-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Ainda que o
habeas corpus
seja remédio constitucional destinado à proteção do direito de locomoção, ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo exigido o exaurimento das vias ordinárias, a competência para o seu julgamento é determinada pela autoridade apontada como coatora. Assim, inexistindo prévia apreciação da matéria pelo juiz singular, ao qual sequer foram submetidas as teses deduzidas no presente
mandamus,
inviável considerá-lo responsável por eventual constrangimento ilegal.

Destarte, a matéria não pode ser examinada por este Tribunal, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

No caso concreto, pretende-se que esta Corte antecipe o juízo de valor acerca da prova testemunhal – apontada como “de ouvir dizer” –

e do suposto álibi do paciente, antes mesmo que o magistrado de primeiro grau tenha a oportunidade de analisar tais argumentos, após a apresentação da defesa prévia (art. 396-A do CPP). Ressalte-se que o Juízo a quo limitou-se ao juízo de admissibilidade da acusação, que, por sua própria natureza, é sumário e não exauriente.

Com efeito, não se trata de ilegalidade manifesta passível de correção de ofício, mas de matéria probatória que requer o contraditório na origem. A análise direta, por este Tribunal, da suficiência dos indícios de autoria, sem que a Defesa tenha apresentado Resposta à Acusação, desrespeita a ordem processual e retira do juiz natural a prerrogativa de decidir sobre eventual absolvição sumária ou prosseguimento do feito.

Some-se a isso que o trancamento da ação penal, pela via estreita do
habeas corpus
, constitui medida de caráter excepcionalíssimo, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de provas da materialidade e de indícios de autoria.

A esse respeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O trancamento de ação penal só é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva
”.(AgRg no RHC n. 201.335/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Mesmo que assim não fosse, a análise do conjunto probatório constante dos autos não revela qualquer constrangimento ilegal flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

No caso, a denúncia descreve fato típico e ilícito, com todas as suas circunstâncias (tempo, lugar, modo de execução e motivação), estando amparada em elementos informativos colhidos no inquérito policial – especialmente depoimentos que indicam animosidade prévia e ameaças de morte entre o réu e a vítima –, o que configura, nesta fase processual, justa causa para o exercício da ação penal.

A alegação de que tais testemunhos seriam apenas “de ouvir dizer”, ou de que o paciente residia em outra localidade, demanda, inevitavelmente, dilação probatória, o que não se coaduna com a via célere do
habeas corpus
. A verificação da veracidade do álibi ou da credibilidade das testemunhas constitui matéria de instrução criminal, insuscetível de análise em cognição sumária.

Nessa mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo, ao registrar que “a defesa do Paciente, em momento algum, formulou perante o Juízo de piso pleito atinente ao trancamento da ação penal”, e que “a análise de tais pedidos diretamente por esse Tribunal enseja violação ao duplo grau de jurisdição”.

Tal constatação reforça a impossibilidade de conhecimento do
mandamus
, uma vez que não houve inércia ou negativa por parte do Juízo de origem em apreciar as teses defensivas, mas sim a impetração do
habeas corpus
antes mesmo de a Defesa apresentar seus argumentos no processo de conhecimento.

Nesse contexto, a pretensão encontra óbice na vedação à supressão de instância e na necessidade de produção probatória para desconstituir os indícios que amparam a denúncia, impondo-se, por conseguinte, o
não conhecimento da ordem
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026